Tribunal: TJMT
Processo: 0003941-05.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003941-05.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIR FUCKS - CPF: 515.089.660-87 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito previdenciário. apelação cível.
restabelecimento de
auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. data de início
e
limitação temporal. recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para conceder o benefício de auxílio-doença por período de 1 ano, a partir da data da sentença. O autor alega persistência da incapacidade desde a cessação administrativa e requer o restabelecimento do benefício desde então, sem limitação temporal.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do benefício de auxílio-doença deve corresponder à data da cessação administrativa do benefício; e (
ii
) estabelecer se é legítima a limitação temporal do benefício por apenas um ano, à luz da legislação vigente à época do ajuizamento da ação.

III.
Razões de decidir

3.
A data de início do benefício deve corresponder à data da cessação administrativa (18.4.2016), pois restou comprovado nos autos, inclusive por perícia judicial, que o autor permaneceu incapaz desde então, sendo indevida a fixação do termo inicial na data da sentença
.

4.
A limitação do benefício ao prazo de 1 ano não encontra respaldo legal, visto que a ação foi ajuizada antes da vigência do §8o do art. 60 da Lei no 8.213/91, não havendo previsão normativa, à época, que autorizasse a fixação de prazo pré-estabelecido para a cessação do auxílio-doença
.

5.
A incapacidade do autor foi reconhecida como total e temporária, sem previsão de recuperação em prazo certo, sendo indevida a imposição de termo final fixo. O benefício deve ser mantido até a efetiva reabilitação do segurado ou eventual conversão em aposentadoria por invalidez, conforme o art. 62 da Lei no 8.213/91
.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso
de apelação
provido
.

Tese de julgamento
:

“
1. O benefício de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho deve ser restabelecido a partir da data da cessação administrativa, quando demonstrada a persistência da incapacidade.

2. Na ausência de previsão legal à época do ajuizamento da ação, é indevida a fixação de termo final pré-estabelecido
para o benefício de auxílio-doença, que deve perdurar enquanto persistir a incapacidade para o trabalho.

3. O laudo pericial que reconhece a existência de incapacidade total e temporária, sem prazo determinado para recuperação, impede a limitação temporal do benefício.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 8.213/91,
arts
. 59, 60, 62 e 101; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 501 do STF; Súmula 15 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Primavera do Leste
-
MT que, nos autos da ação
de restabelecimento de auxílio doença c/c pedido sucessivo de aposentadoria por invalidez
,
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou parcialmente procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-doença pelo período de 1 ano, a partir da data da sentença, com pagamento das parcelas em atraso desde a cessação administrativa do benefício (18
.
4
.
2016)
.

O
apelante alega, em síntese,
que sofreu les
ão
no braço
e
squerdo, com comprometimento de força e movimento, o que o torna incapaz para o trabalho.

Relatou ter recebido auxílio-doença até 18
.
4
.
2016, quando o benefício foi cessado após indeferimento do pedido de prorrogação por ausência de incapacidade. Sustenta, contudo, permanecer incapaz, conforme atestados médicos, requerendo
o
restabelecimento do auxílio-doença ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

O juízo de primeiro grau reconheceu que o autor preenchia os requisitos para concessão do auxílio-doença
, todavia,
limitou a concessão do benefício pelo período de 1 ano, a partir da data da sentença, determinando também o pagamento das parcelas em atraso desde a cessação administrativa (18
.
4
.
2016).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o benefício deve ser concedido desde a data da cessação administrativa até a efetiva recuperação da capacidade laborativa, não se limitando ao prazo de um ano fixado na sentença. Argumenta que sua incapacidade persiste, conforme demonstrado pelos laudos médicos e pela perícia judicial, e que a limitação temporal do benefício não encontra respaldo legal.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público
não
se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que
o
apelante pretende
o
restabelecimento do auxílio-doença
, decorrente de acidente de trabalho (espécie 91, Id 273698497– fl. 39-41),
ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez
.

Na petição inicial, narr
ou
que é segurado do Regime Geral de Previdência Social, na modalidade empregado, e que, em julho de 2015, sofreu lesão no braço esquerdo, sendo diagnosticado com rompimento do tendão. Alegou que, em razão dessas lesões, possui dificuldades com força e movimento em ambos os braços, o que o incapacita para o trabalho.

Relatou que recebeu auxílio-doença até 10
.
03
.
2016, tendo solicitado prorrogação, que foi concedida até 18
.
04
.
2016. Após essa data, realizou pedido de reconsideração, que foi indeferido sob a alegação de não constatação de incapacidade para o trabalho. Sustentou que continua incapacitado para o exercício de atividade laborativa, conforme atestados médicos que indicam a necessidade de afastamento por tempo indeterminado.

Requereu a concessão de tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-doença e, ao final, a procedência do pedido para concessão definitiva do benefício ou, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez.

Primeiramente, n
os termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, as ações relacionadas a acidentes de trabalho, inclusive aquelas que tratam da concessão, restabelecimento ou transformação de benefícios decorrentes desses eventos, são da competência da Justiça Comum Estadual.

Esse entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado nas Súmulas 501 do STF e 15 do STJ, que fixam ser da Justiça Estadual o julgamento das demandas que tenham por objeto acidente de trabalho.

Definida a competência
, conforme decisão já transitada em julgado (
Id 273698497– fl.
201)
, passo à apreciação do
recurso
.

A controvérsia recursal
refere-se
a dois pontos: (i) a data de início do benefício (DIB) e (
ii
) a limitação temporal do auxílio-doença concedido na sentença.

Da data do início do benefício

O apelante pleiteia que o benefício seja concedido desde a data da cessação administrativa (18
.
4
.
2016), enquanto a sentença fixou a DIB na data da própria sentença.

R
estou comprovado nos autos que o autor já recebia o benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado administrativamente em 18
.
4
.
2016, apesar da persistência da incapacidade laborativa, conforme atestado pela perícia judicial.

O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que o autor possui incapacidade total e temporária, decorrente de ruptura de tendão no ombro esquerdo, com data de início há aproximadamente um ano da data da perícia (realizada em 11
.
8
.
2016).
Veja
(Id
273698497
– fl. 101-102,
g.n
.):

Q
UESITOS DO INSS (
fl
s. 80/80v)

l) O autor é portador de alg
u
m tipo de enfermidade
/
patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproxima
ção
)?

R:
Na

há
01 ano.

2) Qual é a origem da suposta e
n
fermidade
/
patologia sof
r
ida pelo autor?

R: Esforço excessivo.

3) Quais as les
õe
s e/ou consequ
ências
de
c
orrentes da suposta "doença" sofrida pelo

autor?

R: Rupt
ur
a do tend
ão

supra-espinhoso
E.

4) Existe nexo causa
l
entre as les
ões
advindas da enfe
rm
idade
/
patologia com o traba
l
ho realizado pelo autor? Tr
a
ta-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de tr
a
balho t
í
pico ou de t
ra
jeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar

tal nexo?

R: Sim. Sim. Rompimento de tend
ã
o de ombro E.

5)
Qual
é a atividade
pro
fissional atual do autor ou a
última
caso n
ão
esteia em atividade?

R: Me
câ
nico.

6) As les
õ
es e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o
exercício
de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais
diárias
?

R: Sim.

7
) Atualmente qual o estado de
saúde
da parte autora, e se as
consequências
da suposta enfe
rm
idade/patologia implicam a
redução
da sua capacidade funcional?

R: Bom estado de sa
ú
de, porém com
redução
de capacidade funcional
.

[...]

15) O(a) Autor(a) se
a:presenta
incapacitado(a) para o
trabalh
o? Se o(a) a
u
tor(a) for portador de mais de
um
a doença, apontar qual(
is
) dela(s) acarretam a inca
p
acidade laboral?

R: Sim.

16) Caso
haja

i
nca
pac
idade
, qual
a data do seu
início
(ainda que por
aproximação
)?

R: Na
época, há
um

ano.

17) Fundamente a
fixação
da data do
início
da incapacidade (ex
ames,
hist
ór
ico da doença, caracter
í
sticas da
doença, etc.
)?

R:
Época
da
lesão
no ombro E.

18) Caso haja
incapacidade
,
diga o Sr. Perito se a incapacidade
laborativ
a,
no seu entender é
permanente ou temporária
?

R: Tempo
rária

19) Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativ
a,
no seu entender é parcial o
u
total?

R: Total.

No presente caso,
a prova pericial
demonstra que
o
autor permaneceu incapacitad
o
desde a data em que houve a cessação administrativa do benefício

concedido
(NB 611.400.202-8).

À luz dos art
igos
59 e 60 da Lei no 8.213/91, e considerando o princípio da continuidade da cobertura previdenciária, que visa resguardar a subsistência do segurado enquanto perdurar a situação de incapacidade, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para ajustar o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença, benefício NB
611.400.202-8
, que deve corresponder à data da indevida cessação administrativa
(18.4.2016)
, e não à data da prolação da sentença, como fixado em primeiro grau.

Ressalte-se, ainda, o caráter eminentemente alimentar da prestação, que impõe a recomposição integral das parcelas vencidas.

Da limitação temporal do benefício

Quanto à limitação temporal do benefício, também assiste razão ao recorrente.

Cumpre destacar, preliminarmente, que a presente ação foi ajuizada
em 9.6.
2016, quando ainda não havia sido introduzido o §8o ao art. 60 da Lei n8.213/91, dispositivo incluído apenas com a edição da Lei no13.457, de 26 de junho de 2017.

Assim, deve-se ter em conta que, à época do ajuizamento da demanda, a legislação previdenciária não previa a obrigação de fixação prévia de prazo estimado para a cessação do benefício, limitando-se a
estabelecer, em sua redação então vigente, que o auxílio-doença seria devido enquanto persistisse a incapacidade laborativa do segurado, cabendo à autarquia previdenciária proceder às avaliações periódicas necessárias para verificar a permanência ou não dessa condição.

Desse modo, a análise do pedido e dos efeitos da presente decisão deve observar o regime jurídico aplicável à data da propositura da ação, afastando-se, portanto, qualquer exigência legal superveniente relativa à estipulação de termo final do benefício
.

No caso concreto, o laudo pericial foi claro ao afirmar que a incapacidade do autor é temporária, porém não estabeleceu prazo estimado para recuperação, indicando apenas que esta ocorreria "até que seja operado e recuperado com fisioterapia". Portanto, a fixação de prazo determinado de um ano para a cessação do benefício não encontra respaldo na prova pericial produzida nos autos.

Assim, o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, conforme dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/91.

Ressalte-se que a manutenção do benefício não impede que o INSS, no exercício regular de suas atribuições, realize perícias médicas periódicas para verificar a persistência da incapacidade, nos termos do art.
101
da Lei n 8.213/91.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar:
1) a
concessão do benefício de auxílio-doença ao autor desde a data da cessação administrativa (18
.
04
.
2016);
2) a
manutenção do benefício até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, ressalvada a possibilidade de o INSS realizar perícias médicas periódicas para verificar a persistência da incapacidade.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025